Tribunal: STF
Processo: MS 37569
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SERVIDORES – REGISTROS – NOTAS – PROTESTO – APROVEITAMENTO – JUDICIÁRIO – ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro assim retratou a ação mandamental: 
    Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário insurge-se contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça, formalizado no pedido de providências nº 0009127-93.2017.2.00.0000, por meio do qual cassada a Resolução CM nº 1/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça da Bahia, e determinada a reformulação do aproveitamento, na carreira de analista judiciário, com atribuição e remuneração compatíveis com os cargos anteriormente ocupados, de oficiais e suboficiais de registro, tabeliães e subtabeliães de protesto e notas.
    Aponta nulidade, no que não notificados os servidores interessados. Diz da incompetência do Conselho para exercer o controle de constitucionalidade de ato normativo. Afirma inobservada a autonomia do Tribunal de Justiça. Assevera ausente desrespeito à regra do concurso público, referindo-se aos artigos 41, § 3º, da Constituição Federal e 41, inciso XXV, da estadual. Sustenta a compatibilidade de vencimentos e atribuições considerados os cargos extintos e o de oficial de justiça avaliador.
    Sob o ângulo do risco, alude à continuidade da prestação do serviço público, a ser prejudicada se houver realocação dos servidores.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato, autorizando-se o Tribunal de Justiça a aproveitar, na carreira de oficial de justiça avaliador, os servidores cujos cargos foram declarados extintos. Busca a anulação, com o restabelecimento da Resolução CM nº 1/2017.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção ao de nº 37.566, formalizado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia em face do mesmo pronunciamento.
    2. Eis a Resolução CM nº 1/2017, a versar declaração de desnecessidade de cargo e aproveitamento do servidor:
    Art. 1º. Fica declarada, na forma do art.41, § 3º da Constituição Federal, e dos artigos 37 e 38 da Lei 6.677, de 26 de setembro de 1994, a desnecessidade dos cargos de Oficial de Registros Públicos, Suboficial de Registros Públicos, Tabelião de Notas, Subtabelião de Notas, Tabelião de Protestos e Subtabelião de Protestos, a partir da efetiva assunção dos respectivos delegatários.
    Art. 2º. Os servidores que atualmente ocupam os cargos mencionados no art. 1º, ficam imediatamente aproveitados nos cargos de Escrivão de entrância inicial, Subescrivão e Oficial de Justiça Avaliador, integrantes da carreira de Analista Judiciário, com atribuições e vencimentos compatíveis, sem prejuízo das vantagens incorporadas.
    O Conselho, inexistente equivalência dos cargos declarados desnecessários com os de oficial de justiça avaliador, glosou o ato.
    Não há nulidade, porquanto a determinação foi no sentido de o Tribunal de Justiça reformular o aproveitamento e observar o entendimento firmado. O contraditório há de ser garantido na origem.
    Compete ao Conselho Nacional de Justiça, ao exercer o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário, colocar em segundo plano ato normativo para, assim, observar a Constituição Federal. 
    Em relação ao aproveitamento de servidor em carreira diversa daquela na qual ingressou mediante concurso público, o Supremo assentou necessária a correspondência de grau de escolaridade, atribuições e remuneração. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 2.335, Pleno, relator originário ministro Maurício Corrêa, redator do acórdão ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça de 19 de dezembro de 2003, e recurso extraordinário com agravo nº 656.166, Primeira Turma, relatora ministra Cármen Lúcia, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 14 de dezembro de 2011.
    As atribuições dos cargos de oficial e suboficial de registro, tabelião e subtabelião de protesto e notas, especificadas nos artigos 6º e 7º da Lei nº 8.935/1994, não guardam similitude com as de oficial de justiça avaliador, previstas na Lei estadual nº 11.170/2008, a envolverem “execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma da legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais”.
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    4. Ouçam o impetrado e deem ciência à Advocacia-Geral da União – artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009.
    5. Após, colham parecer da Procuradoria-Geral da República – artigo 12 do mesmo diploma legal.
    6. Publiquem.
Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator